Tribunal: TJES
Processo: 5000508-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Correção Monetária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000508-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIFRUL-FRIBURGO FRUTAS LTDA
RECORRIDO: ALTAMIRO DA SILVA CAMARGO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$8.098,00, REFERENTE AOS CHEQUES DEVOLVIDOS. SUSTENTA O EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE JUNTAR A CÁRTULA ORIGINAL EM CARTÓRIO. ASSISTE RAZÃO O EMBARGANTE. OMISSÃO VERIFICADA. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR O DEPÓSITO DAS CÁRTULAS EM JUÍZO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.